Tribunal: TJDFT
Processo: 0722325-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra a decisão do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva de N. J. R. D. S., nos autos no 0716478-72.2020.8.07.00. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão, em tese, no crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, vale dizer, tráfico de entorpecentes, art. 12 da Lei n.o 10.826/03, posse irregular de munição, e art. 158, § 3o, do CP, extorsão. Ao decretar a prisão preventiva, ressaltou a MM. Juíza a necessidade da constrição, em defesa da ordem pública, nos seguintes termos (ID 17608287, pp. 03/04): A Autoridade Policial da 08a Delegacia de Polícia – PCDF representou pela decretação de prisão preventiva de JOAO CARVALHO FELES DA SILVA e de NATANAEL JUNIO RIBEIRO DOS SANTOS, qualificados nos autos, por garantia da ordem pública. Informa que os representados foram indiciados por crime extremamente graves (tráfico de drogas, extorsão qualificada e posse de munição de uso permitido), tratando-se de indivíduos desprovidos de freios inibitórios e dotados de alto grau de periculosidade (ID 64548845). O Ministério Público se manifestou pelo deferimento da representação (ID 64545389). Decido. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e inadequadas ou insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. No caso dos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, o fumus comissi delict e o periculum libertatis, como forma de preservar o fim social e instrumental da medida acautelatória. Em análise dos documentos que acompanham a representação policial, verifico a existência de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, posse ilegal de munição e extorsão, além de indícios suficientes de autoria. Conforme se observa dos documentos juntados aos autos, JOAO e NATANAEL foram identificados como responsável pela difusão ilícita de entorpecentes na região da Cidade Estrutural/DF. Consta que eles são pessoas destemidas e perigosas, que faz do tráfico seu estilo de vida. No mais, há indícios de que os denunciados estavam constrangendo terceira pessoa, com restrição de liberdade, por conta de uma suposta dívida de drogas. Portanto, num juízo de cognição sumária, tenho que os elementos trazidos nos autos evidenciam reiteração delitiva acentuada, a demandar sua segregação cautelar a fim de garantir a ordem pública. Assim, a prisão se fundamenta também pela necessidade de evitar a reiteração criminosa e ainda para interromper as atividades ilícitas supostamente praticadas pelos representados. Ademais, as condutas que se imputam aos representados, por sua própria natureza, são graves, pois punidas com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Ante o exposto, defiro a representação policial e, acolhendo a manifestação do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOAO CARVALHO FELES DA SILVA e NATANAEL JUNIO RIBEIRO DOS SANTOS, qualificados nos autos, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. O decreto de preventiva está suficientemente fundamentado. Estão presentes, em juízo liminar, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, havendo necessidade da constrição em defesa da ordem pública. Por isso, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. A alegação de não autoria e/ou participação é matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do writ. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 09 de julho 2020. Des. Mario Machado Relator